Tribunal: STJ
Processo: 0426969-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048561 - MS(2025/0426969-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEOVAN EPIFANIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO PIERETTI CAMARA - MS008964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO
ESPECIAL
DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
E/OU
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
30/10/2025
acórdão de apelação proferido em 6/9/2024. A decisão transitou em
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de
que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal,
sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna
incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP,
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54108808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 386bb0ef-fa20-4dae-9f6d-982cd8cc035b

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 386bb0ef-fa20-4dae-9f6d-982cd8cc035b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048561 - MS (2025/0426969-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JEOVAN EPIFANIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ROGERIO PIERETTI CAMARA - MS008964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
30/10/2025
acórdão de apelação proferido em 6/9/2024. A decisão transitou em
julgado e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o
trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que
haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o
pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro
Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53748315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:56
Código de Controle do Documento: 36c1be6f-15a5-426b-9da9-9a96db834e6d

RELATÓRIO
interpõe agravo
JEOVAN EPIFANIO FERREIRA DA SILVA
regimental contra decisão de fls. 144-146, que indeferi liminarmente o habeas
corpus, por ser substitutivo de revisão criminal.
A defesa afirma, em síntese, que, "em hipóteses de manifesta
irregularidade, esta Corte possui competência para corrigir ilegalidade de ofício,
independentemente do instrumento processual manejado" (fl. 153). Afirma que "a
ilegalidade se revela porque o paciente permanece submetido a uma pena superior ao
que seria juridicamente devido, sem que suas teses tenham sido apreciadas em
nenhuma instância" (fl. 154).
Reitera o pedido de reconhecimento da aplicação da minorante.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra
30/10/2025
acórdão de apelação proferido em
.
e,
6/9/2024 A decisão transitou em julgado
pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão
.
criminal
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do
habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à
revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do
acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n.
805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
12/3/2024,
.
15/3/2024)
Documento eletrônico VDA53748315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:56
Código de Controle do Documento: 36c1be6f-15a5-426b-9da9-9a96db834e6d

Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume
de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso
especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e
previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça
.
a revisão de condenação
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...] (AgRg no HC n. 713.747/SP, Rel. Ministro
Rogerio Schietti, 6a T., DJe 24/2/2022)

Na mesma direção, cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC n.
905.628/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
DJe
HC n. 905.340/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, DJe
17/4/2024;
17/4/2024;
HC n. 905.232/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, DJe
HC n.
17/4/2024;
904.932/PR, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/4/2024.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA53748315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:21:56
Código de Controle do Documento: 36c1be6f-15a5-426b-9da9-9a96db834e6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.048.561 / MS
Número Registro: 2025/0426969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
09004141320238120048 9004141320238120048
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGÉRIO PIERETTI CÂMARA
ADVOGADO
: ROGERIO PIERETTI CAMARA - MS008964
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JEOVAN EPIFANIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEOVAN EPIFANIO FERREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ROGERIO PIERETTI CAMARA - MS008964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA54083389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: c58bd173-d2a2-451e-a04c-107a2a81a8e9

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:34
Código de Controle do Documento: c58bd173-d2a2-451e-a04c-107a2a81a8e9